Tribunal: TJMT
Processo: 1001897-29.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001897-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), AGCO DO BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 61.076.055/0001-70 (EMBARGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFANT & DEFANT LTDA. - CNPJ: 03.320.937/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), GISELLY PRADO SILVA - CPF: 407.960.478-55 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 220499655, que, por unanimidade,
desproveu
o recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 222927650 que a decisão restou omissa/contraditória ao negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Requer o acolhimento para que seja considerando que Banco de Lage Landen Brasil S.A é Banco da fábrica, ou seja, é um banco que pertence à fabricante Valtra e por sua vez também pertence ao Grupo AGCO, situação que o coloca em condição diferenciada, já que é banco que participa das negociações e fomenta as vendas das máquinas Valtra, sendo ao final modificado o julgado, para reconhecer a legitimidade do Banco em questão quanto ao pleito indenizatório.

Contrarrazões sob ID. 225028177 e 225210174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Ao sanear o feito, o Magistrado a quo acolheu a arguição de ilegitimidade passiva do Banco de Lagen Laden Brasil S.A, visto que, afastada a aplicação do CDC, não há se falar em solidariedade ou responsabilidade objetiva de quem se encontra na cadeia econômica da operação, sendo certo que não existindo qualquer imputação concreta de responsabilidade da Instituição Financeira em relação aos aventados defeitos dos maquinários patente sua ilegitimidade para responder pela pretensão indenizatória, devendo a lide prosseguir em relação a instituição financeira apenas com relação ao pedido de alongamento das operações de crédito deduzidas na emenda.

Considerando-se os limites da sucumbência atinente a ilegitimidade ora acolhida, condenou o autor ao pagamento de honorários ao patrono da instituição financeira arbitrados em 10% do valor da causa originalmente apresentado pela parte autora, ou seja, antes da emenda, visto que afastada a integralidade da pretensão original em relação a Instituição financeira.

(...)

Dito isso, no caso vertente, verifica-se que a parte autora firmou contrato de financiamento do veículo com o Banco agravado, para viabilizar sua aquisição, tratando-se o fornecimento de crédito de negócio jurídico totalmente distinto do fornecimento do bem em si.

Neste esteio, não tem tal instituição financeira nenhuma vinculação com a empresa fabricante e nem com concessionária em que possa ter sido adquirido o veículo pelo agravante,
não guardando o defeito noticiado pela autora qualquer relação com o contrato de financiamento firmado com o Banco
, aqui agravado, que em nada descumpriu seu dever contratual assumido.

Ao contrário, cumpriu com suas obrigações contratuais, de forma que não há inadimplência da sua parte, não podendo responder por danos decorrentes de defeitos no veículo automotor adquirido, por não haver nexo causal entre tais danos e qualquer conduta pelo banco praticada.

Assim, na hipótese, partilho do mesmo entendimento do juiz a quo quando ressaltou que “afastada a aplicação do CDC não há o que se falar em solidariedade ou responsabilidade objetiva de quem se encontra na cadeia econômica da operação, sendo certo que não existindo qualquer imputação concreta de responsabilidade da Instituição Financeira em relação aos aventados defeitos dos maquinários patente sua ilegitimidade para responder pela pretensão indenizatória, devendo a lide prosseguir em relação a instituição financeira apenas com relação ao pedido de alongamento das operações de crédito deduzidas na emenda”. (g.n).

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024